Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA. GUARDA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
2. A matrícula em instituição de ensino com suprimento de autorização da genitora deve avaliar as peculiaridades da situação concreta, notadamente a rotina da criança, o contexto familiar em que está inserida, a logística de deslocamento, a adaptação ao ambiente escolar e a compatibilidade da instituição com suas condições de desenvolvimento, elementos que não podem ser sopesados em juízo de cognição sumária.
3. Recurso conhecido e não provido.